Tribunal: TJDFT
Processo: 0726667-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726667-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALTERM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: TRITON LOCADORA, IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PALTERM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra o despacho proferido pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do processo n.o 0706031-20.2019.8.07.0014, que determinou a emenda da inicial para apresentar a duplicata mencionada ou, alternativamente, realizar a emenda da inicial a fim de ajustar ao procedimento de conhecimento. O despacho foi confeccionado nos seguintes termos: “DESPACHO Em observância ao princípio da reserva legal dos títulos executivos extrajudiciais, contemplado pela regra do art. 784, inciso XII, do CPC/2015, intime-se a parte credora para apresentar a duplicata mencionada na petição inicial ou, alternativamente, emendar a petição inicial a fim de ajustar a causa de pedir e o pedido ao procedimento de conhecimento que lhe parecer adequado à pretensão, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. O que cumpra.” Irresignado, o recorrente diz que a jurisprudência pátria tem admitido expressamente o ajuizamento de ação de execução fundada em duplicata mercantil emitida de forma virtual, mostrando-se suficiente a apresentação do instrumento de protesto acompanhado dos documentos auxiliares das notas fiscais que deram ensejo à sua emissão e dos comprovantes de entrega das mercadorias ou da realização dos serviços. Argumenta que é dispensada a juntada da duplicata, comprovando-se que foi emitida por meio eletrônico pela nota fiscal eletrônica. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, para sustar o andamento do processo de origem até a decisão final do presente agravo. No mérito que seja conhecido e dado provimento ao agravo para reformar a decisão atacada e determinar o prosseguimento do feito executório nos termos dos pedidos formulados na petição de ingresso. É o relatório. Decido: O recurso não merece ser conhecido. Com efeito, o art. 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis na fase de conhecimento, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015, do CPC/2015. Outrossim, a determinação de emenda à inicial constitui ato com natureza de despacho, não sendo cabível qualquer espécie de recurso. Nestes termos tem decidido o TJDFT, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A determinação de emenda à inicial, mesmo com a exclusão de parcelas vincendas da execução de título extrajudicial, constitui ato com natureza de despacho. Isso porque permanece ao exequente a faculdade de prosseguir ou não com a execução da forma determinada pelo Juízo de origem. 2. Apenas se extinta a execução, por ausência de emenda à inicial, oportuniza-se ao agravante/exequente a possibilidade de interpor o recurso de apelação. Dessa forma, não há supressão de instâncias, tendo em vista o pronunciamento anterior do Juízo originário. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1127981, 07071811520188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 08/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Como o caso dos autos, portanto, trata de insurgência contra despacho que determinou a emenda da inicial para apresentar a duplicata mercantil, não há que se falar em admissão do presente recurso. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Comunique-se ao Juízo originário. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 15:25:08. ROBSON BARBOSA Desembargador